Tribunal: STF
Processo: HC 267999
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jair Messias Bolsonaro, apontando-se como autoridade coatora a Primeira Turma desta Suprema Corte ante decisão proferida nos autos da Pet n.º 14.129/DF.
Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de contrangimento ilegal, em razão da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão preventiva contra o paciente, fundada na alegação da violação do monitoramento eletrônico diante do seu complexo quadro clínico.
Nesse contexto, aduz que haveria nulidade por falta de  proporcionalidade.
Desse modo, requer:

“Conceda a ordem para anular o acórdão da Primeira Turma na Pet 14129 por falta de proporcionalidade; Conceda a Prisão Domiciliar definitiva por razões humanitárias; Reconheça a nulidade da sentença condenatória de 27 anos por incompetência absoluta do juízo sentenciante.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que a impetração da ação mandamental de habeas corpus independe da outorga de procuração, podendo qualquer do povo, mesmo que não seja advogado, deduzir em juízo, em nome próprio ou alheio, pretensão jurídica concernente à liberdade de locomoção.
Não obstante, verifico que o paciente é pessoa pública, que conta com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação da impetrante - que não foi devidamente constituída pelo paciente para atuar em juízo na defesa dos direitos e dos interesses deste - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída.
Desse modo, tenho por incognoscível a pretensão ora deduzida.
Nesse sentido, anoto precedente do Plenário desta Suprema Corte:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”.  2. Não conhecimento do habeas corpus.” (HC nº 186.297/DF, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/7/2020).
Reproduzo, por oportuno, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no caso em apreço:

“Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.”

No mesmo diapasão: HC nº 171.442/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2019; HC nº 133.460/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/3/2016; HC nº 75.347/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/1997, v.g.
Ante o exposto, nos termos do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus. 
Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, independentemente de publicação da presente decisão. 
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente